Tribunal: TJMT
Processo: 0027908-64.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027908-64.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGER RONE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 052.395.701-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 009.618.402-77 (APELANTE), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NERIJANE RODRIGUES ALVES - CPF: 028.181.211-08 (VÍTIMA), MARIA ALESSANDRA TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 009.365.271-29 (VÍTIMA), MIZAIL PAULO DA SILVA - CPF: 018.788.271-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 009.618.402-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER RONE RAMOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE VALORADA – UTILIZADA ARMA BRANCA – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL DE AUMENTO PROPORCIONAL – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – SÚMULA 231, DO STJ – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, §3º, DO CP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento do crime de roubo, tal situação poderá ser valorada na primeira fase, no vetor das circunstâncias do crime.

Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inadmissível a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, tendo em vista que a pena fixada fora superior a 04 (quatro) anos, sendo acertada a fixação do regime semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0027908-64.2016.8.11.0042

APELANTE: ROGER RONE RAMOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de ROGER RONE RAMOS DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, todos do Código Penal (Id. 174165854).

Inconformado, o apelante requer a redução da pena-base para o mínimo legal, com afastamento da avaliação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Na segunda fase dosimetria, pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a atenuante da confissão espontânea e, por fim, busca a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena (Id. 174165863).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (Id. 174165874).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto (Id. 178532181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER RONE RAMOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“(...) No dia 22 de setembro de 2016, por volta das 20h00min, na Avenida Espigão, em frente a loja Moda Verão, no Bairro Tijucal, nesta urbe, ADRIANO e ROGER

RONE, ora denunciados, em liame subjetivo e divisão de tarefas com os menores Victor Hugo Santos de Oliveira e Gabriel Lunardeli Maciel (ambos de 17 anos), subtraíram para si, mediante emprego de arma “branca”, 03 (três) aparelhos celulares da marca Samsung e 01 (uma) corrente de ouro, pertencente às vítimas Nerijane Rodrigues Alves, Maria Alessandra Teixeira de Carvalho e Mizael Paulo da Silva.

Ressaí dos autos que, no dia e horário dos fatos, o denunciado ADRIANO juntamente com os adolescentes Victor Hugo e Gabriel, avistaram as vítimas sentadas na calçada em frente ao estabelecimento comercial Moda Verão, no Bairro Tijucal, momento em que se aproximaram a pé, anunciando o assalto e, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de duas facas que portavam por baixo da camiseta, subtraíram 03(três) aparelhos celulares da marca Samsung e 01 (uma) corrente em ouro, pertencente às vítimas Nerijane Rodrigues Alves, Maria Alessandra Teixeira de Carvalho e Mizael Paulo da Silva.

Ressalta que a vítima Maria Alessandra foi agredida fisicamente com um tapa no rosto pelo adolescente Vitor Hugo.

Por sua vez, coube ao denunciado ROGER RONE dar suporte, segurança e fuga aos comparsas, razão pela qual estacionou seu veículo VW Gol G4, cor branca, em rua próxima, e acompanhou a ação criminosa.

Após o roubo, ADRIANO e os adolescentes Victor Hugo e Gabriel adentraram o referido veículo e, evadiram-se do local com o denunciado ROGER RONE.

Acionada a polícia militar, localizaram o veículo utilizado na fuga nas proximidades da avenida Fernando Corrêa da Costa. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os denunciados dispensaram dois aparelhos celulares pela janela do automóvel.

Realizada a abordagem policial, foram encontradas as facas utilizadas no roubo, bem como os aparelhos celulares das vítimas, contudo, a corrente em ouro não foi

localizada.

Ao serem inquirido pela autoridade policial às fls. 12/15, os menores Victor Hugo e Gabriel, confirmaram que cometeram o roubo juntamente com os denunciados ROGER RONE e ADRIANO. Contudo, interrogados perante a autoridade policial, às fls. 17/18 e 21/22, ambos os denunciados negaram a autoria delitiva”
(
sic
. Id. 174165298).

Em razão de tais fatos, o apelante foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, todos do Código Penal (Id. 174165854).

Inconformado com a r. decisão, interpôs o presente recurso, no qual postula pela reforma da r. sentença condenatória para o fim de reduzir a pena-base para o mínimo legal, bem como redimensionada a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria ante a confissão e, por fim, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (Id. 108237861).

Do apenamento
:

Da pena-base:

A defesa do apelante requer o afastamento da exasperação da pena-base, considerando a ausência de provas acerca do uso da faca e o efetivo risco gerado, argumentando que a fundamentação exposta para atribuir carga negativa ao vetor da culpabilidade é inidônea.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
elevou a pena-base em 06 (seis) meses, atribuindo carga negativa apenas ao vetor da culpabilidade, em razão do uso de arma branca:

“(...) ROGER RONE RAMOS: a) Circunstâncias judiciais: Analisando a CULPABILIDADE, vale asseverar que essa possui dupla função. Num momento inicial, age como juízo de reprovação pessoal, caracterizado pela imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa (fundamento da pena). Reconhecida a culpabilidade fundamentadora, ela se converte em elemento de medição da pena. A culpabilidade, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais. No caso em comento, como já fundamentado, deverá incidir apenas uma causa de aumento de pena, o concurso de pessoas, já que o uso de arma branca foi revogado por disposições legais e inserido novamente recentemente no nosso ordenamento jurídico. Apesar de ter sido afastado a aplicação da majorante da arma branca, conforme exposto na fundamentação desta sentença, entendo que tal circunstância deverá ser valorada negativamente nessa fase, uma vez que o uso de artefato cortante pode resultar em um maior poder de intimidação com a vítima, revelando assim uma maior gravidade na conduta delitiva. Assim, configurando uma situação que enseja maior reprovabilidade, ante o uso de artefatos para causa de pavor nas vítimas, mister se faz a exasperação da pena base com a reprovação dessa circunstância judicial (...). No caso vertente constatou-se a utilização de arma branca, arma que foi usada para praticar ameaças contra a vítima, ocasião em que essa ficou sob a mira, proporcionando um temor maior do que aquele que se revelaria se não tivesse utilizado o artefato. Assim, por todas essas razões aumento a pena base acima do mínimo legal em 6 (seis) meses (...)”
(
sic
do Id. 174165854).

Quanto ao pleito de decote das moduladoras valoradas negativamente na primeira fase do processo dosimétrico, tenho que não assiste razão ao recurso defensivo.

Embora o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento do crime de roubo, tal situação poderá ser valorada na primeira fase, no vetor das circunstâncias do crime:

“(...) Com efeito, esta Corte Superior compreende que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (...)”
(STJ, AgRg no HC 610.353/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020).

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, inviável o acolhimento da pretensão defensiva, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Da atenuante da confissão espontânea:

A defesa sustenta que o apelante confessou a prática delitiva, sendo tais declarações utilizadas pelo Juízo para fundamentar a sentença condenatória, razão pela qual pugna pela readequação da pena para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, de acordo com o artigo 65, inciso III, d, do Código Penal, sendo a pena fixada abaixo do mínimo legal.

Em seguida, durante a segunda fase da aplicação da pena, o magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e reduziu a reprimenda para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

A propósito, impende destacar o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Importante ressaltar que permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos.

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a terceira fase, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

Portanto, não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, aplicou-se a fração de aumento de 1/3 (um terço), inscrita no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), resultando na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, presente o concurso formal (art. 70, do Código Penal), aumentou-se a pena em 1/6 (um sexto), em razão de o apelante ter atingido 03 (três) patrimônios distintos, o que totalizou a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pelo crime de roubo majorado.

Do regime inicial:

Da mesma forma, inviável a pretendida modificação do regime de cumprimento de pena, sobretudo porque o apelante, além de possuir circunstância judicial desfavorável, foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o que, obrigatoriamente, impõe o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023